Tribunal: STF
Processo: ARE 1465104
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Limpeza Pública (TLP), instituída pela Lei nº 6.945/1981, do Distrito Federal. 4. Serviços específicos e divisíveis. Valor Base de Referência (VRB) para a cobrança da TLP estipulado de acordo com a região administrativa de localização do imóvel e diante da atividade econômica exercida. 5. Aplicação das Súmulas Vinculantes 19 e 20. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.